Tribunal: STF
Processo: AI 837929
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTORÇÕES A SEREM APURADAS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A Súmula 284 do STF é peremptória ao afirmar que: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. Deveras, não prospera a alegação de bitributação, uma vez que o Tribunal a quo agiu com precisão ao consignar que eventuais distorções quanto ao pagamento do tributo devido pela parte agravante, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei 313/2005, serão apurados na fase de liquidação da sentença.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO POPULAR. ATO NORMATIVO QUE ALTERA OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE, AFASTANDO A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS E DEMAIS DESCONTOS LEGAIS. LESÃO AO PATRIMÔNIO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. Ao estabelecer subsídios líquidos em favor do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, transferindo para a Edilidade o encargo de arcar com o imposto de renda das pessoas citadas, a lei nº. 313/2005, do Município de Natividade, violou o princípio da moralidade ao criar uma despesa ilegal para o ente público e um privilégio indevido para este agentes. O E. Órgão Especial acolheu o incidente de inconstitucionalidade suscitado por esta Câmara, declarando a inconstitucionalidade da lei 313//2005 do Município de Natividade, que alterou o art. 55º da lei 302/2004 daquele mesmo município. Sentença que julga procedente o pedido que se mantém. RECURSOS DESPROVIDOS.” 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.